Tribunal: TJMT
Processo: 1031775-32.2020.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031775-32.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VERGILIO PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como VERGILIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 893.529.041-68 (AGRAVANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (ADVOGADO), ELISANGELA PEREIRA DA SILVA FERREIRA - CPF: 627.459.051-04 (AGRAVANTE), ANTONIO ADEMILSON DE CAMPOS - CPF: 780.740.291-15 (AGRAVADO), ELISANGELA PEREIRA DA SILVA FERREIRA - CPF: 627.459.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADELAIDE DA COSTA MEIRA SANTOS - CPF: 156.817.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DA SILVA - CPF: 036.948.301-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Assistência Judiciária Gratuita. Preclusão Consumativa. Impossibilidade de Rediscussão.
Recurso
Não Conhecido
.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado para o processamento do Recurso de Apelação.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscutir pedido de gratuidade da justiça já indeferido, após o decurso do prazo legal sem recolhimento das custas recursais e sem a interposição de Recurso contra a decisão que reconheceu a deserção do Apelo.

III.
Razões de Decidir

3.

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça está devidamente fundamentada na falta de documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

4.

Concedido o prazo para o recolhimento das custas, transcorreu sem manifestação do Recorrente, o que ensejou o julgamento monocrático do Apelo, diante da deserção.

5.

A tentativa de reabrir o debate sobre a gratuidade em Agravo Interno revela reiteração indevida de tema superado, sem respaldo jurídico.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a preclusão como obstáculo intransponível à nova apreciação da matéria, diante da inércia da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “Não se conhece de Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, quando o Recurso de Apelação já foi julgado deserto pela falta do recolhimento do preparo, pois sobre o tema operou-se preclusão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgInt n. 0707225-32.2022.8.07.0020; TJMT, Ap. Cív. n. 1007715-33.2024.8.11.0041; TJES, Ap. Cív. n. 0005728-43.2016.8.08.0008; TJMG, AgInt Cív. n. 1878153-05.2011.8.13.0024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1031775-32.2020.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Espólio de Vergilio Pereira dos Santos
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Apelação e oportunizou o recolhimento do preparo recursal, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Apelo.

Em suas razões, o Agravante ratifica os argumentos expostos no Apelo e aduz, em síntese, que não dispõe de recursos suficientes para fazer o pagamento.

Requer a reforma da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o
Espólio de Vergilio Pereira dos Santos
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Cobrança no Pagamento de Aluguéis e Indenização por Perdas e Danos movida em face de
Antônio Ademilson de Campos.

Ao interpor o Apelo, o Recorrente pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Por não ter juntado documentos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício, foi intimado para comprovar a insuficiência econômica.

Após análise dos documentos acostados aos autos, a Juíza Célia Regina Vidotti, Relatora em substituição legal, concluiu que não ficou evidenciado, de modo seguro e inconteste, a alegada hipossuficiência do Recorrente. Via de consequência, indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu o prazo de cinco dias para que recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento do Apelo (Id. 257180690).

Inconformado, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, rejeitado pela Juíza Célia Regina Vidotti, em 19/12/2024.

Em 23/12/2024, os autos foram conclusos ao gabinete com a seguinte certidão:
“Certifico que decorreu o prazo legal em: 18/12/2024, sem que o
EMBARGANTE: VERGILIO PEREIRA DOS SANTOS
apresentasse o comprovante de pagamento referente
às
custas processuais.”

Assim, em
09/02/2025
, não conheci do Recurso de Apelação, ante a deserção.

Em
11/02/2025
, o Recorrente interpôs este Recurso de Agravo Interno, em virtude da decisão em que foi indeferido o pedido de gratuidade.

Insiste na tese de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os encargos financeiros do processo.

O Recurso não comporta conhecimento, diante da inviabilidade jurídica de se rediscutir questão já atingida pela preclusão consumativa.

Conforme relatado, o pedido de gratuidade foi oportunamente analisado pela Relatora em substituição legal, Juíza Célia Regina Vidotti que, diante da insuficiência de elementos comprobatórios, indeferiu o pleito.

Em seguida, foi concedido o prazo de cinco dias para que o Agravante recolhesse os emolumentos. O Recorrente permaneceu inerte, e, uma vez certificado o decurso do prazo legal sem o respectivo pagamento, o Recurso de Apelação não foi conhecido em decorrência da deserção.

Em vez de o Agravante recorrer da decisão que não conheceu do Apelo, interpôs este Recurso com o intuito de discutir, novamente, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, tema já superado com o julgamento monocrático do Recurso de Apelação.

Assim, a questão devolvida neste recurso, relativa à concessão da gratuidade da justiça já está acobertada pela preclusão consumativa, pois já foi certificado o decurso do prazo sem o pagamento e proferida decisão que declarou deserto o Apelo.

Isso significa que a fase recursal originária se encerrou, e a tentativa de reabrir a discussão quanto à assistência judiciária gratuita configura verdadeira reiteração indevida de matéria já decidida e atingida pela preclusão.

Nesse sentido:

Preparo. Justiça gratuita.
Pedido indeferido por decisão que determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção de apelação. Ausência de oportuno recurso e transcurso do prazo de recolhimento. Apelo julgado deserto. Interposição de agravo interno discutindo indeferimento da justiça gratuita. Preclusão da matéria.
(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10042461920228260562 Santos, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024).

A jurisprudência dos Tribunais é firme ao reconhecer que o não recolhimento do preparo depois de indeferida a gratuidade, aliado à ausência de recurso em face da decisão que declarou deserto o Apelo, faz operar a preclusão, e impede a rediscussão do tema.

Assim decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), no Agravo Interno n. 0707225-32.2022.8.07.0020, onde se assentou que
“repristinação de matéria já acobertada pela preclusão: inviabilidade”
.

Também o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da Apelação Cível n. 1007715-33.2024.8.11.0041, assentou que
“não sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e deixando o apelante de recolher o preparo recursal, operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, o não conhecimento do apelo”
.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na Apelação Cível n. 0005728-43.2016.8.08.0008, enfatizou que
“é defeso à parte, no agravo interno, reabrir discussão acerca dos requisitos e fundamentos para concessão do beneplácito, porquanto matéria já afetada pela preclusão consumativa”
. E o mesmo entendimento foi reiterado pelo TJMG no Agravo Interno Cível nº 1878153-05.2011.8.13.0024.

Dessa forma, a pretensão recursal não pode ser acolhida. O pedido de assistência judiciária gratuita já foi devidamente analisado e decidido. A oportunidade legal para impugná-lo existiu, mas não foi aproveitada.

Por consequência, a matéria não pode ser discutida sob nenhum fundamento processual admissível.

Ante o exposto,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025